Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER EMERGENCIAL DA VERBA ALIMENTAR. RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO PARA O RITO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. COVID-19.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a conversão do rito da prisão em penhora.
2. A pandemia causada pela Covid-19 revela a necessidade de adotar decisões pautadas pela cautela para o enfrentamento da crise, que, de forma equilibrada, não coloque em risco a saúde pública, mas também não retarde ou negligencie os legítimos interesses da parte credora. Em outras palavras, a solução de questões como a dos autos deverá ser adotada, muitas vezes com urgência, preventivamente em relação à covid-19, mas também em respeito às garantias e prerrogativas do credor de alimentos, especialmente quanto ao elemento de coerção.
3. No caso específico dos autos, já houve atos de constrição patrimonial e o pedido de penhora via sistema BACENJUD foi deferido, logrando-se êxito na penhora de quantia relevante da dívida alimentar, motivo pelo qual é razoável manter a conversão do rito para o expropriatório, inexistindo ofensa ao contraditório, pois a paralisação dos atos processuais não atende o melhor interesse da criança e, por outro lado, a defesa formulada pelo réu, independentemente do rito adotado, será exatamente a mesma e mais benéfica, uma vez que estará afastado do risco carcerário, art. 227 da Constituição Federal e art. 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Na hipótese inédita dos presentes autos, a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação viabiliza, de forma equilibrada, os princípios da proteção integral da criança, da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, impedindo, a um só tempo, uma atitude passiva do devedor, bem como o alto risco do seu encarceramento.
5. Agravo conhecido e desprovido.